Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711287-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQULINE SOUZA SOARES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Jaqueline Souza Soares e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0710020-51.2021.8.07.0018, acolheu a impugnação e homologou como devido os valores apresentados pelo agravado (ID no 118740056, págs. 1-3). 2. Os agravantes sustentam, em síntese, que a impugnação do Distrito Federal não deve prosperar, pois o índice de correção monetária utilizado estaria equivocado diante do que foi julgado pelo STF no RE no 870.947 e na ADI no 5348 (Tema no 810). 3. Defendem que deveria ter sido aplicado aos cálculos o IPCA-E e não a remuneração prevista para a caderneta de poupança (Taxa Referencial). Logo, não haveria o excesso alegado pelo agravado por meio da impugnação. 3. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher o pedido e determinar a remessa do processo originário à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E a partir de 30/6/2009, em substituição à TR. 4. Preparo (ID no 34344235 e ID no 34344236). 5. Cumpre decidir. 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente do Conselho Especial deste Tribunal: Acórdão no 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86. 8. No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). 9. A decisão recorrida destacou que o índice de correção a ser utilizado nos cálculos deve observar os parâmetros constantes no título judicial, em observância à coisa julgada. Essa determinação está em consonância com o entendimento do STJ, nos termos do precedente citado: REsp no 1.861.550/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020. 10. No mesmo sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1326792, 07517477820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 4/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Em 16/12/2021 (ID no 111656946 dos autos originários), foi proposto cumprimento individual da sentença coletiva no 00032159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento de prestações de auxílio alimentação a partir de janeiro de 1996 até a data de restabelecimento do benefício. 12. Quanto à atualização dos valores, a sentença integrativa declarou que, em virtude da natureza indenizatória da condenação, os juros de mora deveriam ser de 0,5% ao mês (CC/1916, art. 1.062). O acórdão no 730.893 da 4a Turma Cível, no julgamento dos Embargos de Declaração, contudo, fixou-os da seguinte forma: (a) 1% entre a citação e 23/8/2001; (b) 0,5% entre 24/8/2001 e 28/06/2009; (c) taxa aplicada às cadernetas de poupança a partir de 29/6/2009 e (d) a partir dessa última data, correção nos termos da Lei no 11.960/2009. 13. O STJ negou provimento ao AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.163.580-DF interposto pelo Distrito Federal (ID no 112163833, págs. 35-66. Com o trânsito em julgado em 11/3/2020 (ID no 112163833, pág. 66), permaneceram os índices definidos pela 4a Turma Cível acima transcritos. 14. Os agravantes pediram no cumprimento de sentença (ID no 111656946, pág. 3): “II - o índice de correção monetária adotado: INPC dos vencimentos até 28/6/2009, IPCA-E de 29/6/2009 até 30/9/2021; III - os juros aplicados e as respectivas taxas: 1% (um por cento) ao mês de 1o/9/1997 até 31/7/2001; 0,5% (meio por cento) ao mês de 1o/8/2001 a 28/6/2009; juros da poupança de 29/6/2009 a 30/9/2021; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados: vide supra; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso: não houve capitalização; VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados: não houve qualquer desconto” [grifado no original]. 15. Indicaram R$ 16.759,50 como valor total da causa, o mesmo constante da “memória de cálculo” de ID no 111656951, impugnada pelo agravado. 16. O Distrito Federal apresentou outros cálculos, que apontaram diferença, a maior, de R$ 7.523,85, decorrente da incidência do IPCA-E ao invés da TR (ID no 111656951). Os argumentos foram rechaçados na réplica de ID no 118584791. 17. Sobreveio a decisão recorrida, a qual acolheu a impugnação do agravado e homologou como devidos os valores apresentados (ID no 118740056). 18. O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 19. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. 20. O item III da inicial está em conformidade com o Tema 905 do STJ. A controvérsia, portanto, restringe-se à utilização da Taxa Referencial (TR) ou do IPCA-E (poupança de 29/6/2009 até 30/9/2021). 21. O mérito do RE no 870.947-RG (Tema 810) foi julgado em 20/11/2017 e, em 3/10/2019, o Plenário do STF, por maioria, rejeitou todos os embargos opostos e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Concluiu-se, portanto, pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 desde a sua edição. 22. Embora o acórdão integrativo da 4a Turma Cível, objeto do cumprimento de sentença tenha sido prolatado em 22/2/2017 (ID no 111656956, pág. 25), transitou em julgado somente em 11/3/2020 (ID 111656956 - pág. 66), após a finalização do julgamento pelo STF do referido tema. 23. O cumprimento individual da sentença coletiva foi proposto em 16/12/2021, já com os cálculos feitos com base no IPCA-E a partir de 29/6/2009 até 30/9/2021 (ID no 111656946, pág. 2). Não há preclusão ou ofensa à coisa julgada, pois, a ação coletiva transitou em julgado no momento em que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da TR, com consequente impossibilidade de aplicação desse índice nas ações ajuizadas posteriormente. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. 25. Registro que o teor desta decisão decorre de mudança no entendimento da Turma. Antes, decidia conforme a decisão agravada. Em nome da Colegialidade adotei o voto da maioria, com ressalva da minha opinião pessoal. DISPOSITIVO 26. Defiro o efeito suspensivo ao recurso para que o valor exequendo seja apurado pela Contadoria Judicial da Primeira Instância, utilizando os índices contidos na petição inicial do cumprimento de sentença, incluindo a correção monetária da dívida pelo IPCA-E a partir de 30/6/2009, data da vigência da Lei no 11.960/2009, conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. 27. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 28. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 30. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO